Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725141-45.2023.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Elen Mara de Deus Silva Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financeira e Investimento Embargados: Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financeira e Investimento Elen Mara de Deus Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Elen Mara de Deus Silva (Id. 67741010) e pela sociedade anônima Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financeira e Investimento (Id. 68026467) contra o acordão (Id. 67575952) que deu provimento ao recurso manejado pelo primeira embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator